Tribunal: TJSP
Processo: 0004744-16.2014.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Carlos Alberto Lopes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
* EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – Inocorrência – Regularmente intimado o Banco depositou o montante exequendo para fins de garantia do juízo – Não caracterização do pagamento voluntário do débito – Oferecimento da competente impugnação ao cumprimento da sentença – Discussão acerca do quantum exequendum – Julgado proferido com manifesta violação ao devido processo legal, previsto no

Ementa:
* EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – Inocorrência – Regularmente intimado o Banco depositou o montante exequendo para fins de garantia do juízo – Não caracterização do pagamento voluntário do débito – Oferecimento da competente impugnação ao cumprimento da sentença – Discussão acerca do quantum exequendum – Julgado proferido com manifesta violação ao devido processo legal, previsto no inciso LV, do artigo 5o da Carta Magna – Nulidade caracterizada – Recurso provido.

. INTERESSES TRANSINDIVIDUAIS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL – Julgamento com fulcro no parágrafo 3o, do artigo 1.013 do Novo Estatuto Adjetivo Civil – Eficácia erga omnes da r. sentença proferida na ação coletiva – O credor pode promover o cumprimento do julgado no foro da comarca do seu domicílio – Desnecessidade da comprovação da associação do poupador ao IDEC – Legitimidade ativa configurada – Prescindibilidade da prévia liquidação do julgado – A apuração do quantum debeatur depende de meros cálculos aritméticos – Os juros da mora são devidos a partir da citação do Banco nos autos da ação civil pública – Incidência do artigo 405 do Código Civil Brasileiro – Referidos juros devem incidir no percentual de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil Brasileiro e, a partir de tal data, aplica-se no percentual 1% ao mês – Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do débito – A utilização da referida Tabela acarreta, automaticamente, a incidência do percentual de 42,72% para janeiro e de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989 – Cabimento da inclusão dos expurgos posteriores de forma reflexa – Entendimento pacificado no Superior tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo – Possibilidade do arbitramento dos honorários advocatícios – Incidência da Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça – Os juros remuneratórios não são devidos – Inexistência de previsão no título exequendo – Recurso provido, para os fins de desconstituir a r. sentença, e julgar parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento da sentença *

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004744-16.2014.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelado ANTONIO DONIZETI THOMAZ .
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente) e ISRAEL GÓES DOS ANJOS.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CARLOS ALBERTO LOPES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
* EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO

Inocorrência Regularmente intimado o Banco depositou o
montante exequendo para fins de garantia do juízo – Não
caracterização
do
pagamento
voluntário
do
débito

Oferecimento da competente impugnação ao cumprimento da
sentença
Discussão acerca do quantum exequendum

Julgado proferido com manifesta violação ao devido processo
legal, previsto no inciso LV, do artigo 5o da Carta Magna
Nulidade caracterizada Recurso provido.
.
INTERESSES
TRANSINDIVIDUAIS

EXECUÇÃO
INDIVIDUAL Julgamento com fulcro no parágrafo 3o, do
artigo 1.013 do Novo Estatuto Adjetivo Civil Eficácia erga
omnes da r. sentença proferida na ação coletiva O credor
pode promover o cumprimento do julgado no foro da comarca
do seu domicílio
Desnecessidade da comprovação da
associação do poupador ao IDEC
Legitimidade ativa
configurada Prescindibilidade da prévia liquidação do julgado
A apuração do quantum debeatur depende de meros cálculos
aritméticos Os juros da mora são devidos a partir da citação
do Banco nos autos da ação civil pública Incidência do artigo
405 do Código Civil Brasileiro Referidos juros devem incidir
no percentual de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código
Civil Brasileiro e, a partir de tal data, aplica-se no percentual
1% ao mês Aplicação da Tabela Prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo para a correção monetária do
débito

A
utilização
da
referida
Tabela
acarreta,
automaticamente, a incidência do percentual de 42,72% para
janeiro e de 10,14% para o mês de fevereiro de 1989
Cabimento da inclusão dos expurgos posteriores de forma
reflexa Entendimento pacificado no Superior tribunal de
Justiça, em sede de recurso repetitivo
Possibilidade do
arbitramento dos honorários advocatícios
Incidência da
Súmula no 517 do Superior Tribunal de Justiça Os juros
remuneratórios não são devidos Inexistência de previsão no
título exequendo
Recurso provido, para os fins de
desconstituir a r. sentença, e julgar parcialmente procedente a
impugnação ao cumprimento da sentença *
Trata-se de execução fundada
em
título
executivo
judicial,
julgada
extinta pela r. sentença de fls. 93/100,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
com fulcro no inciso I, do artigo 794 do
Código de Processo Civil de 1973, cujo
relatório se adota.
Apela a instituição financeira,
objetivando
reformar
o
julgado,
alegando: a
o depósito foi realizado
apenas com a finalidade de garantir o juízo;
b a r. sentença proferida na ação civil
pública tem eficácia somente na área
abrangida pela competência territorial do
órgão prolator; c o credor não possui
legitimidade ativa, eis que não comprovou
sua associação ao IDEC, tampouco concedeu autorização à aludida
instituição para o ajuizamento da demanda
coletiva; d é de todo necessária a prévia
liquidação do título; e
o montante
exequendo é excessivo; f os honorários
advocatícios
arbitrados
na
demanda
coletiva não devem ser incluídos no
cálculo da dívida.
O recurso foi regularmente
processado.
É o Relatório.
O
recurso
comporta
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Nos termos do parágrafo 1o, do
artigo 475-J do Estatuto Adjetivo Civil de
1973, vigente à época da intimação do
Banco:
§ 1o Do auto de penhora e de avaliação
será de imediato intimado o executado , na pessoa de seu
advogado (arts. 236 e 237), ou, na falta deste, o seu
representante
legal, ou pessoalmente, por mandado
ou pelo correio, podendo oferecer impugnação,
querendo, no prazo de quinze dias. (grifamos)
Como se sabe, ao devedor é
facultado antecipar-se à penhora e realizar o depósito voluntário do
montante exequendo, para, em sede da
impugnação, discutir o quantum debeatur ,
de modo que a garantia do juízo não pode
ser
confundida
com
o
pagamento
espontâneo do débito.
Aliás, este é o posicionamento
da jurisprudência:
“Este Tribunal firmou entendimento no
sentido de que o depósito realizado para fins de
interposição de impugnação ao cumprimento de sentença não se caracteriza como pagamento
espontâneo , motivo pelo qual não afasta a incidência
da multa prevista no artigo 475-J do Código de
Processo Civil”. 1 (grifamos)
Conforme se depreende dos
autos, regularmente intimada, a instituição
financeira
depositou
o
montante
1 TJPR. Apelação Cível no 0645771- 8. 5a Câmara Cível. Des. Rel. Luiz Mateus de Lima. J.
25.05.2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
exequendo
nos
autos
e
ofereceu
a
competente impugnação ao cumprimento da
sentença. Desse modo, a extinção da execução individual, por ocasião do
suposto pagamento, ocorreu de forma
equivocada, com manifesta violação ao
devido processo legal, previsto no inciso
LV, do artigo 5o da Carta Magna, razão
pela qual a r. sentença recorrida é nula de
pleno direito.
Considerando que a lide versa
sobre questão exclusivamente de direito e
encontra-se em condições de imediato
julgamento, passo à análise do mérito, nos
moldes do parágrafo 3o, do artigo 515 do
Código de Processo Civil de 1973.
A pretensão do credor de receber os expurgos inflacionários
originários dos planos econômicos pode
ser classificada como exemplo dos interesses individuais homogêneos, os quais são definidos por Hugo Nigro
Mazzilli como:
“Aqueles de grupo, categoria ou classe
de
pessoas
determinadas
ou
determináveis,
que
compartilhem prejuízos divisíveis, de origem comum,
normalmente oriundos das mesmas circunstâncias
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
fato”. 2
Ao regular os efeitos da coisa
julgada nas ações coletivas para a defesa
dos aludidos interesses, o inciso III, do
artigo 103 do Código de Defesa do
Consumidor dispõe:
“Art. 103. Nas ações coletivas de que
trata este Código, a sentença fará coisa julgada:
(omissis )
III
erga omnes, apenas no caso de
procedência do pedido, para beneficiar todas as vítimas
e seus sucessores , na hipótese do inciso III do
parágrafo único do art. 81”. (grifamos)
O
poupador
é
titular
da
pretensão deduzida em juízo, qual seja
receber
o
saldo
da
conta-poupança
mantida junto à ré, referente ao mês de
janeiro do ano de 1989.
Assim,
por
se
tratar
da
execução individual, o foro competente
pode
ser
tanto
o
do
domicílio
do
exequente, quanto a localidade onde foi
processada a ação condenatória, de modo
que
constitui
faculdade
da
parte
a
escolha de onde promoverá tal fase
processual.
Sobre o tema, preleciona o
supracitado autor:
2 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses
difusos em juízo: meio ambiente,

consumidor,
patrimônio
cultural,
patrimônio
público e outros interesses . 22.a ed. São
Paulo: Saraiva, 2009, p. 56.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
“A
lei
especial
está
expressamente

permitindo ao credor que liquide a sentença em foro
diverso do da ação condenatória, assim se afastando
da regra geral. Se a lei assim o fez, é porque desejava
favorecer o credor, permitindo-lhe liquidar a sentença
em seu domicílio ”.3 (grifamos)
A eficácia da r. decisão não se
restringe à área da Comarca ou do Estado
em que foi proferida, vez que o principal
objetivo da ação civil pública é evitar a
multiplicidade de ações decorrentes do
mesmo fato.
Tal matéria restou pacificada
no julgamento do Recurso Especial no
1.391.198/RS, conforme se depreende do
seguinte excerto:
“AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA
12a
VARA
CÍVEL
DA
CIRCUNSCRIÇÃO

ESPECIAL
JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA
N. 1998.01.1.016798-9
(IDEC X BANCO DO BRASIL).
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS

OCORRIDOS
EM
JANEIRO
DE
1989
(PLANO
VERÃO).
EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO

INDIVIDUAL.
FORO
COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO
DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA

À COISA JULGADA.
1. Para fins do art. 543-C do Código de
Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da
12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária de
Brasília/DF,
na
ação
civil
coletiva
n.
3 MAZZILLI, Hugo Nigro. A defesa dos interesses
difusos em juízo: meio ambiente,

consumidor,
patrimônio
cultural,
patrimônio
público e outros interesses . 22.a ed. São
Paulo: Saraiva, 2009, p. 516.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
1998.01.1.016798-9,
que condenou o Banco do Brasil
ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos
inflacionários
sobre
cadernetas
de
poupança
ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é
aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente

a todos os detentores de caderneta de poupança do
Banco do Brasil, independentemente
de sua residência
ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se
ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento
individual da sentença coletiva no Juízo de seu
domicílio ou no Distrito Federal ”.4 (grifamos)
Ademais, o credor não precisava
comprovar sua associação ao IDEC para
promover a execução individual, tampouco
conceder
autorização
ao
referido
instituto para a propositura da ação civil
pública.
Aludida
autorização
é
imprescindível somente nos casos em que a
entidade associativa, autora da demanda
coletiva,
visa
proteger
interesses
exclusivos dos seus filiados, conforme
disposto no artigo 2o-A da Lei no 9.494/97,
hipótese diversa do presente caso.
Este
é
o
posicionamento
esposado pelo Supremo Tribunal Federal,
no julgamento do Recurso Extraordinário
no 573.232/SC, do qual constou:
“Concluo que, como lancei no precedente da Segunda Turma, a autorização
formalizada de forma genérica é válida para a
4 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
associação defender, judicial ou extrajudicialmente,

os interesses - repito
dos filiados, como está no
inciso XXI do art. 5 o.”
Aliás,
a
mencionada
Corte
pacificou o entendimento de que, nos
casos em que constar do dispositivo da
sentença condenatória genérica proferida
no processo da ação civil pública, a sua
aplicabilidade a todos os poupadores, é de
todo descabido o exame sobre a necessidade de autorização das
associações, para a representação de seus
associados.5
Com
efeito,
constou
expressamente da r. sentença proferida na
Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9,
que referido julgado abrangia “todos os
poupadores que mantinham conta-poupança
com a
instituição ré no período em comento”.
Como se não bastasse, a matéria
referente
à
legitimidade
ativa
dos
poupadores, independente de associação,
para executar tal título, restou pacificada, de forma definitiva, no julgamento do Recurso Especial no
1.391.198/RS, conforme constou:
“Os poupadores ou seus sucessores
5 “Ocorre que, conforme atestaram as instâncias ordinárias, no dispositivo da
sentença condenatória genérica proferida no processo de conhecimento desta ação
civil pública, constou expressamente
sua aplicabilidade a todos os poupadores do
Estado de Santa Catarina. Assim, o fundamento da legitimidade ativa para a execução,
no caso, dispensa exame sobre a necessidade de autorização das associações para a
representação
de seus associados.” (STF. ARE. no 901.963 RG/SC. Rel. Min. TEORI
Zavascki. J. 10.09.2015)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
detêm legitimidade ativa - também por força da coisa
julgada -, independentemente
de fazerem parte ou não
dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o
cumprimento individual da sentença coletiva proferida
na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9,
pelo Juízo
da 12a Vara Cível da Circunscrição
Especial Judiciária
de Brasília/DF”.
6
Quanto à suscitada necessidade
da liquidação do título, dispõe o artigo
475-B do Código de Processo Civil de
1973, vigente à época da intimação do
Banco:
“Art. 475-B. Quando a determinação do
valor da condenação depender apenas de cálculo
aritmético, o credor requererá o cumprimento da
sentença, na forma do art. 475-J desta Lei, instruindo o
pedido com a memória discriminada e atualizada do
cálculo”.
Ao discorrer sobre o tema, o
mestre Cândido Rangel Dinamarco teceu
as seguintes considerações:
“A
obrigação
declarada
não
se
considera ilíquida, nem genérica a condenação, quando
na sentença estão indicados todos os elementos
necessários para determinar a quantidade de bens
devidos,
mediante
meras
operações

aritméticas.

Liquidez existe tanto nas obrigações determinadas em
moeda, quanto nas determináveis mediante simples
contas. Nesses casos, em vez de promover à liquidação
de sentença, que então é desnecessária e inadmissível,
ao propor a execução o autor fará seus cálculos e
lança-los-à numa memória discriminada
e atualizada ”.7
(grifamos)
6 STJ. REsp. no 1391198/RS. 2a Seção. Rel. Min. Luis Felipe Salomão. J. 13.08.2014.
7 DINAMARCO, Cândido Rangel. A reforma do código de processo
civil . 3a ed. São
Paulo: Malheiros, p. 236.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Por
ocasião
da
exordial,
a
exequente fez prova da sua titularidade e
da existência de saldo na caderneta de
poupança
mantida
junto
à
instituição
financeira, referente aos meses de janeiro
e fevereiro do ano de 1989.
Dessa forma, a apuração do
quantum exequendum
depende de meros
cálculos aritméticos, sendo de todo prescindível a prévia liquidação da
sentença, diante da inexistência de fato
novo que demande comprovação, como
previsto no artigo 475-E do supracitado
diploma legal.
Nesse sentido já se pronunciou
o jurista José Miguel Garcia Medina:
“Por fato
novo entende-se qualquer
ocorrência que se tenha dado depois da propositura da
ação ou depois da realização de determinado ato
processual . A liquidação por artigos será necessária,
portanto, quando para se determinar o valor da
condenação houver necessidade da prova de fato: a)
que tenha ocorrido depois da sentença e que tenha
relação direta com a determinação da extensão da
obrigação nela constituída (...)
Não se considera prova de fato novo o
fornecimento de dados sobre os quais se realizarão
cálculos aritméticos. Deverá o juiz, neste caso,
aplicar o disposto no §1o do art. 475-B do CPC”.8
(grifamos)
Tal
posicionamento
é
8 MEDINA, José Miguel Garcia. Execução
(processo
civil moderno) . São Paulo: Revista
dos Tribunais, 2008, p. 237.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
corroborado
pelo
professor
Luiz
Rodrigues Wambier:
“A
liquidação
por
artigos
será
necessária, portanto, quando, para se determinar o
valor da condenação, houver necessidade da prova de
fato que tenha ocorrido depois da sentença, e que
tenha relação direta com a determinação da extensão
da obrigação nela constituída”.
9
Aliás, este é o entendimento da
jurisprudência:
“Os
representados
pelo IDEC nesta
execução apresentaram documentos que indicam o
número e agência da respectiva conta, bem como o
valor em depósito em janeiro de 89. Daí, para que se
chegue ao valor devido basta uma simples operação
matemática com planilha de cálculo . Certamente, a
situação poderá ser diversa se outros beneficiados
pela sentença não puderem comprovar sua condição de
vítima
com
extratos
ou
documentos.
Diante
da
diversidade de situações fáticas postas no processo
coletivo, não pode se ler a lei de forma restritiva,
como se ela estivesse a exigir sempre a liquidação por
artigos ”.10 (grifamos)
“Laborou
acertadamente

a
eminente
magistrada sentenciante ao indeferir a perícia contábil
que é despicienda no caso concreto, assim como a
liquidação por artigos, uma vez que a individualização

da condenação genérica completa-se com a comprovação da existência de conta-poupança

e
demonstração
da existência de depósito no período
objeto da causa. Não se faz mister provar fato novo a
demandar dilação probatória, mesmo porque meros
cálculos com a incidência dos índices fartamente
9 WAMBIER, Luiz Rodrigues. Liquidação
de sentença,
São Paulo, Revista dos Tribunais,
1997, p. 132/133.
10 STJ. Recurso Especial no 880.385/SP. 3a Turma. Min. Rel. Nancy Andrighi. J.
02.09.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
conhecidos são suficientes para delimitar o quantum
debeatur ”.11 (grifamos)
Com relação aos juros da mora,
dispõe o artigo 405 do Código Civil
Brasileiro:
“Art. 405. Contam-se os juros de mora
desde a citação inicial” .
E, como leciona o doutrinador
Luiz Antonio Scavone Júnior:
“A lei é clara e somente autoriza a
contagem de juros moratórios com a citação inicial,
não fazendo mais qualquer distinção entre obrigações
líquidas ou ilíquidas, condicionando
sua contagem, em
qualquer caso, à existência de ação proposta pelo
credor em face do devedor”. 12 (grifamos)
A devedora incidiu em mora na
data da sua citação na ação civil pública,
razão pela qual a percepção dos juros
moratórios, oriundos da diferença da
correção
monetária
da
caderneta
de
poupança, referente ao mês de janeiro do
ano 1989, é devida à credora desde então.
A respeito da matéria, assentou
o Superior Tribunal de Justiça:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA CADERNETA DE
POUPANÇA
PLANOS ECONÔMICOS
EXECUÇÃO

JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO
PARA A AÇÃO COLETIVA VALIDADE PRETENSÃO A
11 TJSP. Agravo de Instrumento no 2146223-63.2015.8.26.0000. 38a Câmara da Seção
de Direito Privado. Rel. Des. Flávio Cunha da Silva. J. 25.11.2015.
12
SCAVONE
JUNIOR ,
Luiz
Antonio.
Do
Descumprimento

das
Obrigações:

Consequências
à luz do princípio da restituição
integral,
interpretação
sistemática
e
teleológica
. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira. 2007. P. 102.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA
CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL
RECURSO ESPECIAL
IMPROVIDO.
(...)
Para fins de julgamento de Recurso
Representativo
de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com
a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006),
declara-se consolidada a tese seguinte: 'Os juros de
mora incidem a partir da citação do devedor na fase de
conhecimento da Ação Civil Pública , quando esta se
fundar em responsabilidade
contratual, se que haja
configuração
da
mora
em
momento
anterior”.
13
(grifamos)
Mencionado encargo incidirá no
percentual de 0,5% (meio por cento) ao mês
até 10 de janeiro de 2003, início da vigência
do Estatuto Substantivo Civil, e, a partir
desta data, 1% (um por cento) ao mês,
conforme disposto no artigo 406 do
mencionado diploma legal c.c. o artigo
161 do Código Tributário Nacional.
A correção monetária da dívida
não constitui um “plus” ou penalidade à
devedora, mas tão-somente reposição do
real
valor
da
moeda,
corroído
pela
inflação.14
A Tabela Prática do Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo foi criada
para
promover
a
segurança
jurídica
através da uniformização dos fatores de
13 STJ. Recurso Especial no 1.370.899/SP. Corte Especial. Rel. Min. Sidnei Beneti. J.
21.05.2014.
14 STJ. Recurso Especial no 1019754. 3a Turma. Min. Rel. Humberto Gomes de Barros.
J. 19.02.2008.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
atualização,
sendo
que
tal
tabela
contempla os expurgos inflacionários e a
correção monetária de acordo com índices
oficiais.
Desse modo, são aplicáveis os
aludidos índices para a correção monetária do débito, por serem mais adequados e refletirem a verdadeira
inflação, bem como as alíquotas mais
adequadas à época.
Nesse sentido vem entendendo a
jurisprudência:
“PROCESSUAL

CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DEINSTRUMENTO.

DEPÓSITO JUDICIAL. PLANO COLLOR I e II. INFLAÇÃO
APURADA.
MOEDA
CORROÍDA.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA. CORREÇÃO. REAL VALOR DO DINHEIRO.
TABELA
PRÁTICA
DO
TRIBUNAL .
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA.
LEGITIMIDADE.

VALORES
NÃO
TRANSFERIDOS
PARA O BACEN. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO”.
15 (grifamos)
Com efeito, aludida tabela prevê
expressamente a aplicação do percentual
inflacionário de 10,14% para o mês de
fevereiro e de 42,72% para janeiro do ano
de
1989,
devendo
ser
observada
a
diferença entre o índice creditado, à
época, pelo Banco (22,35%), conforme
determinado
pelo
Supremo
Tribunal
Federal, nos autos da ação coletiva.
15 STJ. Agravo de Instrumento no 1.040.851. 4a Turma. Min. Rel. Aldir Passarinho
Junior. J. 06.10.09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Acerca
da
matéria,
vem
entendendo o Egrégio Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
“Os índices empregados pela referida
Tabela são os aplicáveis no caso em questão, visto que
são os índices oficiais que refletem a real inflação
existente e os débitos decorrentes de títulos judiciais
exigem satisfação plena, sem afrontar qualquer
norma, visto que de conformidade com a jurisprudência
predominante. Observa-se que, quanto
aos índices de atualização monetária, a referida Tabela
prevê o emprego dos seguintes: (a) Out/64 a fev/86:
ORTN; (b) Mar/86 e mar/87 a jan/89: OTN; (c) Abr/86 a
fev/87: OTN 'pro-rata'; (d) Fev/89: 42,72% (conforme
STJ, índice de jan/89); (e) Mar/89: 10,14% (conforme
STJ, índice de fev/89) ; (f) Abr/89 a mar/91: IPC do IBGE
(de mar/89 a fev/91); (g) Abr/91 a jul/94: INPC do
IBGE (de mar/91 a jun/94); (h) Ago/94 a jul/95: IPC-r
do IBGE (de jul/94 a jun/95) e (i) Ago/95 em diante:
INPC do IBGE (de jul/95 em diante)”. 16 (grifamos)
Outrossim, o Superior Tribunal
de Justiça pacificou o entendimento de que
é de todo cabível a inclusão dos expurgos
posteriores no cálculo da dívida, conforme se depreende do seguinte julgado: “DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO
DE CONTROVÉRSIA.
ART. 543-C DO
CPC.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989).
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL.
INCLUSÃO
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS
E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES
.
OMISSÃO DO TÍTULO.
16 TJSP. Apelação no 1014112-60.2014.8.26.0003. 20a Câmara da Seção de Direito
Privado. Rel. Des. Rebello Pinho. J. 14.12.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17
1. Na execução individual de sentença
proferida em ação civil pública que reconhece o
direito de poupadores aos expurgos inflacionários
decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989):
(...)
1.2. Incidem os expurgos inflacionários
posteriores a título de correção monetária plena do
débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo
existente ao tempo do referido plano econômico, e não
os valores de eventuais depósitos da época de cada
plano subsequente ”.17 (grifamos)
Ademais,
o
artigo
652-A
do
Estatuto
Adjetivo
Civil
de
1973
estabelece que ao despachar a inicial, o
Juiz fixará de plano os honorários advocatícios a serem pagos pelo executado. Tal disposição deve ser
observada no presente caso por força do
artigo
475-R,
do
mencionado
diploma
legal, que prevê a aplicação subsidiária ao
cumprimento da sentença das normas que
regem o processo de execução de título
extrajudicial.
Referido
posicionamento
restou
corroborado
pela
supracitada
Corte, com a edição da Súmula no 517, que
dispõe:
“São devidos honorários advocatícios
no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação,
depois de escoado o prazo para pagamento voluntário ,
17 STJ. REsp. no 1.392.245/DF.
2a Seção. Min. Rel. Luis FElipe Salomão. J. 08.04.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18
que se inicia após a intimação do advogado da parte
executada”. (grifamos)
Regularmente
intimada
para
pagar o débito, nos termos do artigo 475-J
do Código de Processo Civil de 1973, a
instituição
financeira
se
limitou
a
depositar o montante exequendo, para
garantia do juízo.
Portanto,
os
honorários
advocatícios são devidos ao poupador, em
virtude
da
ausência
do
pagamento
voluntário do débito, com a observação de
que o arbitramento da aludida verba não
decorre do julgamento da impugnação
ofertada.
Tendo em vista a entrada em
vigor do Novo Código de Processo Civil,
que traz expressa previsão acerca da
possibilidade do referido arbitramento,
aplica-se ao presente caso o disposto no
parágrafo
1o,
do
artigo
523
do
mencionado diploma legal.
Por
outro
lado,
os
juros
remuneratórios não são devidos, eis que
não foram previstos no dispositivo da r.
sentença proferida pela 12a Vara Cível da
Comarca
de
Brasília
e
mantida
pelo
Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito
Federal.
Esta é a orientação do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19
Tribunal de Justiça:
“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
N.o
1998.01.016798-9

DE
BRASÍLIA/DF. IDEC VS. BANCO DO BRASIL. JUROS
REMUNERATÓRIOS.

AUSÊNCIA
DE
CONDENAÇÃO.

EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INCLUSÃO DA
VERBA. IMPOSSIBILIDADE.
COISA JULGADA.
1.
Não
tendo
havido
condenação
expressa ao pagamento de juros remuneratórios
na
ação civil pública n. 1998.01.016798-9
(Idec vs.Banco
do Brasil), que tramitou na 12a Vara Cível de
Brasília/DF, descabe a inclusão dessa verba na fase de
execução individual, sob pena de indevida ampliação do
alcance objetivo da coisa julgada ”.18 (grifamos)
PELO
EXPOSTO ,
dá-se
provimento
ao
recurso
da
instituição
financeira, para os fins de desconstituir a
r. sentença e JULGAR PARCIALMENTE

PROCEDENTE
a
impugnação
ao
cumprimento da sentença, para excluir os
juros
remuneratórios
do
montante
exequendo.
A instituição financeira arcará
com as custas processuais e a verba
honorária advocatícia, que se arbitra em
R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais),
consoante os ditames previstos no parágrafo 8o, do artigo
85
c.c.
o
parágrafo 1o, do artigo 523, ambos do
18 STJ. Resp. no 1349971/DF. 4a Turma. Min. Rel. Luis FElipe Salomão. J. 26.08.2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
20
Novo Estatuto Adjetivo Civil.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
Carlos Alberto Lopes
Des. Relator